Tribunal: TJES
Processo: 5022380-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022380-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICATIVO WHATSAPP. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. CRIAÇÃO DE CONTAS FRAUDULENTAS COM USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM PROFISSIONAL DA AUTORA. DENÚNCIA FORMAL À PLATAFORMA. INÉRCIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EFICAZES PARA BLOQUEIO DAS CONTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. OMISSÃO APÓS CIÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA, À IMAGEM E À CREDIBILIDADE PROFISSIONAL DA ADVOGADA. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Karina Rocha da Silva
, advogada, contra sentença que, embora tenha determinado o bloqueio de contas fraudulentas no aplicativo WhatsApp utilizadas para aplicação do chamado “golpe do falso advogado”, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiros. A recorrente sustenta que a plataforma permaneceu inerte mesmo após denúncias formais, permitindo a continuidade da fraude e o uso indevido de sua imagem profissional, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por demanda relacionada a conta fraudulenta criada no WhatsApp; (ii) verificar se a omissão da plataforma, após ciência inequívoca da fraude, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva pelos danos ocasionados por defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, restou comprovado que terceiros criaram contas fraudulentas no aplicativo WhatsApp utilizando indevidamente o nome e a imagem profissional da autora, advogada, para aplicação de golpes contra seus clientes.

Também se demonstrou que a autora formalizou denúncia à plataforma, sem que houvesse adoção de providências eficazes e tempestivas para cessar a fraude.

A falha do serviço não reside na criação inicial da conta fraudulenta por terceiros, mas na omissão da plataforma após sua inequívoca ciência acerca da fraude, momento em que incumbia ao fornecedor, detentor do domínio técnico da ferramenta, adotar providências adequadas para bloquear os perfis e impedir a continuidade da prática ilícita.

A inércia da empresa contribuiu para a perpetuação do golpe e para o abalo à imagem, honra objetiva e credibilidade profissional da autora, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a responsabilidade da plataforma decorre de sua conduta omissiva posterior à notificação, caracterizando defeito na prestação do serviço.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade civil das plataformas digitais em situações análogas, especialmente quando demonstrada a omissão no bloqueio de contas fraudulentas após ciência do ilícito.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A omissão da plataforma digital em adotar providências eficazes para bloqueio de contas fraudulentas em aplicativo de mensagens, após ciência inequívoca da fraude e do uso indevido da imagem profissional da vítima, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, V e X.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 537.

Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1007288-48.2025.8.26.0602, Rel. Juíza Vera Lúcia Calviño de Campos, 6ª Turma Recursal Cível, julgado em 14/11/2025, publicado em 14/11/2025.

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1003104-38.2025.8.26.0541, Rel. Juíza Vera Lúcia Calviño de Campos, 6ª Turma Recursal Cível, julgado em 08/10/2025, publicado em 08/10/2025.

TJSP, Apelação Cível nº 1014501-16.2022.8.26.0019, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2024, publicado em 04/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
KARINA ROCHA DA SILVA
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. A parte autora, advogada, narra que desde 2024 vem recebendo comunicações de clientes informando sobre contatos realizados por terceiros via aplicativo WhatsApp, passando-se por ela e por seu escritório para aplicar golpes. Relata que os criminosos utilizam números de telefone não vinculados ao escritório, mas com fotos de perfil reais da advogada. Informa ter registrado boletins de ocorrência, mas a situação persiste, causando abalo à sua reputação profissional. Requer, em sede de tutela de urgência, a desativação dos números (27) 99976-9917, (27) 99624-3710, (27) 99519-1187 e (27) 99839-0126 , e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DETERMINAR
que a ré
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à definitiva desativação e bloqueio das contas de WhatsApp vinculadas aos números telefônicos
(27) 99976-9917, (27) 99624-3710, (27) 99519-1187 e (27) 99839-0126
, caso ainda estejam ativas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Caso as contas já estejam desativadas, conforme alegado em contestação, a obrigação considera-se satisfeita, devendo a ré impedir a reativação destas contas com os dados da autora.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, com fundamento no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro) e ausência de defeito no serviço.

Neste Recurso Inominado, a recorrente
Karina Rocha da Silva
, advogada, busca a reforma da sentença que, embora tenha determinado o bloqueio de contas fraudulentas no WhatsApp, negou o pedido de indenização por
danos morais
. O juízo de primeiro grau considerou a utilização indevida de sua imagem e nome por terceiros como um "fortuito externo", isentando o
Facebook Brasil
de responsabilidade indenizatória. Em sua insurgência, a recorrente argumenta que a falha na prestação de serviço é evidente, pois a plataforma permite a criação de perfis sem a mínima verificação de dados e não protege adequadamente as informações de contatos, o que possibilitou a aplicação do "golpe do falso advogado" contra seus clientes. Amparada em jurisprudência recente (2025), ela sustenta que o dano à sua reputação profissional é
in re ipsa
(presumido) e pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas no ID 18217383, ocasião em que a empresa ré pugnou pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços.

Nos autos, restou comprovado que a autora foi vítima de fraude ("golpe do falso advogado"), na qual terceiros se passaram por ela no WhatsApp para aplicar golpes. Diante da denúncia formal da recorrente, a plataforma se manteve inerte, não adotando qualquer medida para bloquear os perfis fraudulentos em tempo hábil. Essa omissão configura falha no dever de segurança, que é um corolário da boa-fé objetiva.

A parte recorrida, na condição de provedora da plataforma e detentora do domínio técnico sobre os mecanismos de controle e segurança do aplicativo, dispunha de plenas condições de, ao menos, instaurar procedimento de verificação ou proceder ao bloqueio preventivo das contas denunciadas. A inércia da empresa diante da comunicação formal do ilícito contribuiu para a continuidade da fraude, ocasionando relevante abalo à esfera moral do autor, cuja imagem, credibilidade profissional e honra foram indevidamente atingidas.

No caso concreto, é incontroverso que as contas de WhatsApp vinculadas aos números
(27) 99976-9917, (27) 99624-3710, (27) 99519-1187 e (27) 99839-0126
foram criadas com utilização indevida do nome e da imagem profissional do autor, com o propósito de aplicar golpes em terceiros. Também restou demonstrado nos autos que o demandante
formalizou denúncia junto à plataforma
, sem que houvesse adoção de providências eficazes para cessar a conduta ilícita, permitindo que os perfis fraudulentos permanecessem ativos.

Nesse contexto, incumbia à requerida, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar alegações genéricas de ausência de responsabilidade.

Ainda que a criação das contas fraudulentas tenha sido realizada por terceiros, a falha na prestação do serviço da ré
materializou-se no momento em que, cientificada da fraude, deixou de adotar medidas aptas a interromper a prática ilícita
, contribuindo para sua perpetuação.

A hipótese, portanto, caracteriza
defeito na prestação do serviço
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas de segurança ou inadequação do serviço prestado. Ademais, o
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)
impõe aos provedores o dever de cooperação com autoridades e usuários para a cessação de práticas ilícitas no ambiente digital.

Assim, a utilização indevida da imagem profissional do autor para a prática de golpes, somada à
omissão da plataforma em adotar medidas eficazes para impedir a continuidade da fraude
, configura violação à honra objetiva e à imagem do demandante, circunstância apta a ensejar o dever de indenizar.

Portanto, a conduta omissiva da ré gerou um dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral e o consequente dever de indenizar, conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO DO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERFIL FALSO EM APLICATIVO WHATSAPP UTILIZANDO NOME E IMAGEM DE ADVOGADO – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PLATAFORMA DIGITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. COMO REPRESENTANTE DO GRUPO META NO BRASIL (ART . 75, X, CPC)– DEVER DE BLOQUEIO DAS CONTAS FRAUDULENTAS – FORTUITO INTERNO – APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PROFISSIONAL E ABALO DE REPUTAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 3.000,00, ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944 CC)– PRECEDENTES DO STJ E TJSP – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART . 46 DA LEI 9.099/95 E ART. 252 DO RITJSP)– RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10072884820258260602 Sorocaba, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 14/11/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO NO APLICATIVO WHATSAPP COM USO DA IMAGEM E NOME DE ADVOGADO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. 1 . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESA RECORRENTE QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO (META PLATFORMS) DA PROPRIETÁRIA DO APLICATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E STJ . 2. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . CONDUTA ILÍCITA QUE RESIDE NA OMISSÃO DA PLATAFORMA EM EXCLUIR O PERFIL FALSO APÓS NOTIFICAÇÃO COMPROVADA PELO USUÁRIO. INÉRCIA QUE PERMITIU A PERPETUAÇÃO DO DANO. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA PELA NEGLIGÊNCIA SUBSEQUENTE DA RECORRENTE. 3 . DANO MORAL IN RE IPSA. ABALO À HONRA OBJETIVA E IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR, ADVOGADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10031043820258260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 08/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2025). ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - A apelante Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. integra o mesmo grupo econômico responsável pelo aplicativo de mensagens "WhatsApp" – Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL – Contas de redes sociais invadidas por terceiros – Criações de perfis falsos em nome da autora no "Instagram" e no "WhatsApp" - Inversão do ônus da prova – Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf . arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC)- Ato ilícito e falha na prestação do serviço da ré – Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da atividade – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Fixação da indenização em R$ 8 .000,00 - Montante razoável – Manutenção da sentença de procedência da ação – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10145011620228260019 Americana, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, condeno a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), observada a natureza unificada do referido índice.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a procedência do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)